Tribunal: TJMT
Processo: 1025000-39.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025000-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CHARLES ANDERSON WOLMANN - CPF: 924.790.650-49 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), RUBIARA PASINATTO WOLMANN - CPF: 960.091.870-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), OSVALDO ALVES FEITOSA - CPF: 273.202.351-53 (APELANTE), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (APELANTE), EVA GONCALINA GONCALVES FEITOSA - CPF: 405.545.031-15 (APELANTE), WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (ASSISTENTE), ENIO CHAVES CARVALHO - CPF: 697.996.361-91 (ASSISTENTE), ROSANGELA PEREIRA BARBOSA - CPF: 298.946.031-49 (ASSISTENTE), OSVALDO ALVES FEITOSA - CPF: 273.202.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILLA MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 26.598.995/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA GONCALINA GONCALVES FEITOSA - CPF: 405.545.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

RUBIARA PASINATTO WOLMANN
e Outros

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A. e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CREDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC, por suposto cumprimento da obrigação, em demanda de embargos de
terceiro opostos
pelos apelantes visando à exclusão de imóvel penhorado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve efetiva quitação da obrigação exequenda e anuência expressa da parte credora, aptas a justificar a extinção do processo nos moldes do art. 924, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução exige a demonstração inequívoca do cumprimento integral da obrigação, incluindo todos os valores devidos, como custas processuais e honorários advocatícios.

4. Nos autos, restou comprovado que o depósito judicial efetuado
limitou-se
aos honorários sucumbenciais devidos pelo Banco do Brasil S.A., não abrangendo os valores principais e acessórios da execução.

5. Ausência de manifestação inequívoca dos exequentes quanto à satisfação total da obrigação, sendo o pedido de levantamento subscrito exclusivamente
pelo
advogado
credor
.

6. A sentença se mostra precipitada e dissociada dos elementos constantes dos autos, impondo-se seu afastamento para assegurar o prosseguimento regular da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção da execução com base no cumprimento da obrigação exige a demonstração inequívoca da satisfação integral do crédito exequendo, bem como a anuência expressa da parte credora.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada:
não há citação expressa de jurisprudência no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CHARLES ANDERSON WOLMANN e RUBIARA PASINATTO WOLMANN, contra sentença (ID. 300979354 – Autos de Origem nº 1025000-39.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Considerando que a parte requerida satisfez a obrigação, tendo a autora anuído com o valor depositado, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se ao levantamento da penhora, se existente. Custas pelo executado, se existentes.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e, após, expeça-se alvará ao credor, arquivando-se em seguida.”

A referida demanda teve origem nos embargos de
terceiro opostos
pelos apelantes, os quais sustentaram, na origem, a nulidade da penhora incidente sobre imóvel de sua propriedade, o qual estaria sendo indevidamente incluído na execução ajuizada pelo recorrido, Banco do Brasil S/A, contra terceiros.

Inconformados com a extinção da ação sem o exame do mérito de suas alegações, os embargantes interpuseram recurso de apelação (ID. 300979367), no qual defendem, em síntese, o interesse processual e jurídico no prosseguimento d
o cumprimento de sentença
.

Sustentam que, embora tenha havido o depósito da quantia
de
R$ 90.683,43
, tal valor
refere-se exclusivamente

aos honorários perquiridos
, restando saldo exequendo em favor dos autores relativo ao ressarcimento das custas, e, ainda, honorários em desfavor
do executados

PRISCILLA MOVEIS LTDA – ME, OSVALDO ALVES FEITOSA e EVA GONÇALINA GONÇALVES
.

O apelado BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões (ID. 300979373), nas quais
d
efende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a ocorrência do fato extintivo da obrigação executada, com a anuência da parte credora quanto ao depósito judicial
.

Dispensado o Parecer Ministerial, nos termos regimentais, tendo em vista que não há interesse de incapaz e a matéria é estritamente de direito patrimonial disponível.

Recurso tempestivo, com preparo regularmente comprovado no ID. 300979368
/
300979369
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
RUBIARA PASINATTO WOLMANN
e Outros

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S.A. e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Embargos de Terceiro c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada por Charles Anderson
Wolmann
e
Rubiara

Pasinatto

Wolmann
, declarou extinto o feito com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que a parte executada teria cumprido a obrigação objeto da lide.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a quitação dos valores em juízo, com anuência da parte autora
sem ressalvas
, justificaria a extinção da execução.

Contudo, tal compreensão revela-se precipitada e dissociada dos elementos constantes dos autos, motivo pelo qual merece reforma.

Passo ao exame da tese sustentada pelos recorrentes.

Da nulidade da sentença por extinção indevida da execução – ausência de satisfação integral da obrigação

Os apelantes sustentam que a sentença recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao extinguir o feito com base em suposta quitação da obrigação executiva, quando, na realidade, o depósito judicial realizado pelo executado Banco do Brasil
S/A (ID. 300978899) limitou-se ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais
, não abrangendo o crédito principal da execução, tampouco os demais encargos devidos pelos corréus executados.

Aduzem, ainda, que não houve concordância expressa dos exequentes quanto à extinção da obrigação, sendo a petição de levantamento (ID. 300979352) subscrita de forma isolada pelo patrono, sem outorga de poderes específicos para tanto, e desacompanhada de manifestação inequívoca da parte quanto à plena satisfação da execução.

Tais alegações encontram respaldo no conteúdo dos autos, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

Verifica-se que a sentença
fundamentou-se
exclusivamente no depósito efetuado pelo Banco do Brasil e na suposta anuência da parte autora, concluindo, por conseguinte, pela ocorrência do fato extintivo da obrigação, nos moldes do art. 924, II, do CPC
.

Entretanto, compulsando-se os autos, constata-se que não houve adimplemento integral da obrigação exequenda, tampouco manifestação expressa da parte credora no sentido de que considerava a dívida quitada em sua totalidade.

O que se verifica é que, nos termos da petição de ID. 300979352, o advogado da parte autora apenas pleiteou o levantamento de valores depositados a título de honorários advocatícios, decorrentes de condenação específica imposta ao Banco do Brasil, sem qualquer menção à satisfação do crédito principal ou anuência quanto à extinção da execução.

Cito integralmente o conteúdo do pedido formulado:

“
VAGNER SOARES SULAS
,
brasileiro, advogado em causa própria, inscrito na OAB/MT sob o n. 8.455, vem respeitosamente, e com a máxima vênia à presença de Vossa Excelência, requerer o levantamento do valor pago pelo banco executado, mediante expedição de alvará e transferência em nome de VAGNER SULAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 59.418.853/0001 -90, conta corrente nº 99979-3, agência 0810, Banco Sicredi (748).”

Ressalta-se, ademais, que permanecem pendentes o pagamento integral das custas processuais em favor dos exequentes, bem como os honorários devidos pelos demais executados, de modo que não se vislumbra causa jurídica que autorize a extinção da execução nos moldes sentenciados.

Cito os pedidos formulados em sede de cumprimento de sentença:

“O v. acórdão transitou em julgado em 14/03/2025, conforme certidão de id. 187081707 e, como até o momento não houve pagamento espontâneo pelos Executados, este o meio viável e correto para perquirir a satisfação de suas obrigações.

Desta feita, tem-se que:

- Em relação as custas, o Exequente CHARLES ANDERSON WOLMANN desembolsou o valor de R$ 19.950,00 (dezenove mil e novecentos e cinquenta reais), em 14/06/2024, conforme documento de id. 159095255 que, atualizado pelo IPCA-E até a presente data, resulta no valor de R$ 20.863,04 (vinte mil e oitocentos e sessenta e três reais e quatro centavos) a ser pago pelos Executados solidariamente.

Em relação aos honorários advocatícios, os Executados OSVALDO,

PRISCILA e EVA, foram condenados CADA UM ao pagamento de

R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos reais), equivalente a

10% do valor da causa, enquanto o BANCO DO BRASIL ao

pagamento de R$ 87.360,00 (oitenta e sete mil e trezentos e

sessenta reais), equivalente a 12% do valor da causa. Sendo assim,

o valor devido POR CADA UM dos Executados OSVALDO, PRISCILA e

EVA, corrigido pelo INPC até a presente data, resulta em

R$ 75.569,52 (setenta e cinco mil e quinhentos e sessenta e nove

reais e cinquenta e dois centavos), enquanto o valor devido pelo

BANCO DO BRASIL resulta em R$ 90.683,43 (noventa mil e

seiscentos e oitenta e três reais e quarenta e três centavos).

Desta feita, requer-se, com o devido respeito, se digne

este d. Juízo em receber o presente pedido de cumprimento de sentença e,

por conseguinte, determinar a intimação das partes para que efetuem o

pagamento do valor devido a título de reembolso de custas processuais e

ainda o pagamento cada qual, do valor devido a título de honorários

advocatícios, no prazo legal, sob pena de incidência de multa e honorários

previstos no art. 523 §1º do CPC.

Não sendo pago, requer-se, desde já, se digne este d.

Juízo em proceder com a tentativa de PENHORA de numerários existentes

nas contas correntes dos Executados, via SISBAJUD, cujo crédito deverá ser

acrescido de multa e honorários de 10%, oportunizando a estes Exequentes

a juntada de planilha de cálculo atualizada.

Desde já, indica-se a conta abaixo para expedição de

alvará em caso de pagamento espontâneo - VAGNER SULAS SOCIEDADE

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ nº 59.418.853/0001-90,

conta corrente nº 99979-3, agência 0810, Banco Sicredi (748).”

Veja, portanto, que os pedidos são cristalinos e bem delimitados, sendo facilmente evidenciado que o depósito efetivado pelo Banco do Brasil não satisfez o débito exequendo.

Importa destacar que, para que se opere a extinção da execução por cumprimento da obrigação, é indispensável a comprovação inequívoca da satisfação integral do crédito exequendo, inclusive quanto a seus acessórios legais e processuais, bem como a concordância expressa da parte credora, o que não ocorreu nos presentes autos.

Diante disso, verifica-se que a r. sentença proferida incorreu em equívoco ao extinguir o feito, sem que houvesse demonstração clara e suficiente do cumprimento integral da obrigação objeto da execução, circunstância que impõe a sua reforma, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda
.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade da extinção indevida da execução, determinando o regular prosseguimento do feito
.

Sem honorários recursais
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025